Tribunal: TJSP
Processo: 1011630-66.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Acordo – Homologação.

Diante da celebração de acordo entre as partes, de homologar-se, prejudicado o recurso.

Acordo homologado, prejudicado o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível n.o 1011630-66.2019.8.26.0003
Voto n.o 43.065 morf
Registro: 2020.0000183490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011630-66.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PDG SPE
16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados ROSELY DIAS
LOPES FERREIRA (JUTICA GRATUITA) (INVENTARIANTE) e MARCELO
SOUSA FERREIRA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram o acordo e julgaram
prejudicado o recurso V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011630-66.2019.8.26.0003
Voto n.o 43.065 - morf
Apelação Cível n.o 1011630-66.2019.8.26.0003
Apelante: PDG SPE 16 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelados: Rosely Dias Lopes Ferreira; Marcelo Sousa Ferreira
Comarca: São Paulo
Juiz(a):
Samira de Castro Lorena
VOTO N.o 43.065
Apelação Acordo Homologação.
Diante da celebração de acordo entre as partes, de
homologar-se, prejudicado o recurso.
Acordo homologado, prejudicado o recurso.
Vistos.
Após a r. sentença e a interposição de
apelação, veio petição conjunta das partes informando a celebração de
acordo.
É o relatório.
Diante da celebração de acordo entre as partes,
de homologar-se, prejudicado o recurso.
Por conseguinte, homologo o acordo e julgo
prejudicado o recurso.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica